Tribunal: TJMT
Processo: 0006919-26.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 6919-26.2013.8.11.0015 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
APELANTE: JORGE LUIZ HELLER;
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Apelação interposta por Jorge Luiz Heller contra a sentença (Id. 6076976) proferida em ação civil pública.
Alega, em preliminar, que não está legitimado para figurar no polo passivo da demanda, porquanto, “na data da autuação em 09 de junho de 2011, já havia firmado com o Sr. Nevio Manfio ‘contrato particular de venda e compra de imóvel rural entre pessoas físicas’, na data de 16 de junho de 2010, com firma reconhecida na data de 17 de junho de 2010”.
No mérito, assegura que não é admissível a imputação da mesma conduta ilícita contra si e o atual proprietário, e que a Administração reconheceu a negativa de autoria no âmbito administrativo.
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 5876176).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 7292227), opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, o não provimento do recurso.
É o relatório.
Recebo a apelação (Id. 5876156 e Id. 5876157), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
É este o dispositivo da sentença:
[...] Diante do exposto, mantenho a decisão de fls.61/64 e, julgo procedentes os pedidos iniciais para o fim de:
1) Condenar o requerido em abster-se de impedir a regeneração ambiental, sem autorização legal, devendo providenciar a reparação do dano ambiental causado, como o reflorestamento da área autuada (Fazenda Santa Maria), mediante vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação do IBAMA, após a aprovação do PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Confirmo a antecipação da tutela.
2) Condenar o requerido a pagar indenização pecuniária, a títulos de danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985;
3) Condenar o requerido a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (09/06/2011), de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.
Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.
Tendo em vista que o requerido interpôs Recurso de Agravo de Instrumento sob o no.1005666-89.2017.811.000 em face da decisão que antecipou os efeitos da tutela (fls. 61/64), e que este encontra-se aguardando julgamento, oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso - 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, comunicando que o processo foi sentenciado e remetendo cópia da presente decisão. [...]. (Id. 5876154, fls. 3/4).
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam confunde-se com o mérito do recurso consistente na alegação de ausência de responsabilidade pelo dano causado ao meio ambiente, e com ele será analisada.
Inicialmente, anoto que, à apelação foram anexados os seguintes documentos: i) escritura de venda e compra com cláusula de pacto comissório, datada de 11 de agosto de 2000 (Id. 5876158, fls. 1/2); ii) matrícula de imóvel rural no 21990 (Id. 5876158, fls. 3); iii) instrumento particular de arrendamento rural firmado em 30 de maio de 2004 (Id. 5876158, fls. 4/7 e Id. 5876159, fls. 1/3); iv) instrumento particular de compra e venda de imóvel rural firmado em 16 de junho de 2010 (Id. 5876160); v) decisões administrativas proferidas nos dias 28 de junho de 2013 e 3 de junho de 2014 (Id. 5876161, fls. 1/4); vi) “Parecer Técnico Instrutório Complementar no 11/2011/FTM/EQT/SIN/MT”, datado de 29 de agosto de 2011 (Id. 5876163); vii) “Despacho no 038/2011 AJG/IBAMA/SINOP/MT”, de 12 de dezembro de 2011 (Id. 5876164); viii) cópia do Cadastro Ambiental Rural no 4396/2011 (Id. 5876165); e ix) cópia da petição inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Nevio Manfio e de parte do inquérito civil (Id’s. 5876166/5876174), e que não foram apresentados no momento do protocolo da contestação, ocorrido em 14 de outubro de 2014 (Id. 5876135).
Também, não se cuidam de documentos novos, visto que se prestariam a comprovar fato anterior, já alegado na resposta do apelante, tanto o é que na contestação consignou: “requer seja deferido o prazo de 20 (vinte dias) para que o requerido traga aos autos os documentos probatórios referidos neste petitório, tendo em vista que as referidas cópias encontram-se nos autos do Processo n. 6920-11.2013.811.0015 que se encontra concluso desde 11 de agosto de 2.014, bem como cópia integral do processo n. 02054.000561/2011-70” (contestação, Id. 5876135, fls. 9).
Nada obstante o pedido de prazo para juntada da prova documental, o apelante dispensou a produção de provas em audiência de conciliação realizada no dia 18 de julho de 2017:
[...] Ocorrências: Aberta a audiência, tentada a conciliação entre as partes, restou infrutífera. As partes dispensaram dilação probatória.
Decisão: ‘Ante o desinteresse das partes na produção de provas, venham-me conclusos para sentença. [...]. (Id. 5876149, fls. 1).
Ademais, o apelante sequer indicou a razão da juntada dos referidos documentos em sede de apelação, a afastar a possibilidade de aplicação do artigo 435, parágrafo único, primeira parte, do Código de Processo Civil.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.
[...] 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).
2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1302878/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2019).
Assim, os retrorreferidos documentos ficam desconsiderados para efeito probatório.
Passo, então, a analisar o mérito.
A prática de degradação ambiental no imóvel rural denominado de “Fazenda Santa Maria”, situado no Município de Sinop, decorreria da supressão de vegetação natural, consoante está no relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, datado de 9 de junho de 2011:
[...] 12. Histórico da ação
No dia 26 de maio de 2011, foi realizado sobrevoo na área determinada pelo ponto 55° 28’ 32,0 W e 11°27°49,6’’ S, localizada no Município de Sinop – MT.
Durante o sobrevoo foi constatado o (sic) supressão de regeneração de floresta, sendo realizado o georreferenciamento do perímetro do mesmo para posterior cálculo de área por meio do programa ArcGis.
Após análise dos dados obtidos durante o sobrevoo constatou-se a supressão de 81,935 hectares de regeneração de floresta, localizado na Fazenda Santa Maria, de propriedade do Sr Jorge Luiz Heller.
O que gerou o auto de infração no 699287/D, por impedir a regeneração natural de 81,935 ha de floresta e o TEI (Termo de Embargo/Interdição) no 607458 – C referente ao embargo da área.
[...]
14. Observações Complementares
[...]
14.2. Como foi identificado o fato infracional?
Por meio de sobrevoo e imagem de satélite
14.3. Como foi efetuado o levantamento de quantidades, áreas ou volumes?
Foi mensurada área por meio do georreferenciamento do perímetro de helicóptero e posterior cálculo realizado no programa ArcGis.
14.4. Quais as circunstâncias que exigiram a adoção de medidas acauteladoras (embargo, suspensão de atividade ou de venda de produtos e subprodutos, apreensão, doação sumária, destruição, demolição, soltura de animais)?
Foi embargada toda a área suprimida objetivando impedir a sua utilização.
[...]
14.6. Qual foi a participação do autuado?
O autuado é proprietário da Fazenda [...]. (Id. 5876125, fls. 8).
No georreferenciamento do imóvel rural assinado por Analista Ambiental do IBAMA em 8 de junho de 2011, ficou constatado:
[...] Observa-se que a área circundada em vermelho foi destruída antes de 10.07.2005. Essa área estava em processo de regeneração natural, conforme se observa nas imagens de 24.07.2010 e 22.04.2011.
Foi constatado em vistoria ‘in loco’ a supressão de 81,935 hectares de vegetação nativa em regeneração natural. [...]. (Id. 5876125, fls. 5). [sem negrito no original]
E no caso, prova alguma há acerca da alegada negativa de autoria pela Administração, ou, que antes da autuação teria transferido a propriedade a Nevio Manfio, visto que não juntou qualquer prova documental quando do protocolo da contestação, nada obstante o disposto no artigo 396, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época: “Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações”.
De qualquer forma, a afirmação do apelante de que, “O processo administrativo no 02054.000561/2011-70, que deu origem a presente Ação Civil Pública ainda não foi julgado”, e que, “Em 16 de junho de 2010, ainda na vigência do Contrato de Arrendamento, o Apelante e sua esposa, por Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural entre Pessoas Físicas, alienaram a área remanescente [...], ao senhor Nevio Manfio, cuja transferência se dará com o pagamento da última parcela em 30 de abril de 2020” (razões do recurso, Id. 5876156, fls. 6 e 8), prova justamente o contrário: o fato alegado não ocorreu, porque, segundo ele, o processo administrativo não teria concluído e a transferência do bem somente irá ocorrer após a quitação da parcela de 30 de abril de 2020.
Ainda que admitida a hipótese de transferência de domínio, “a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva e solidária, além de aderir a propriedade, como obrigação propter rem, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou em dano ambiental” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1410897/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2019).
Assim, a exclusão da responsabilidade do apelante importaria em uma surra de vara de marmelo no verbete no 623 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).
Em conclusão, o recurso é contrário a enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, a autorizar decisão unipessoal do relator.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator